Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-74.2018.8.14.0018
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002624-74.2018.8.14.0018
APELANTE:
ALEX DA CRUZ SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES E EM CONTINUIDADE DELITIVA - DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA NO PRESENTE RECURSO - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- DO MÉRITO - DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- IMPROVIDO - O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL - JUÍZO DE ORIGEM DE MANEIRA ESCORREITA SE UTILIZOU DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
(ART. 383, DO CPP) - A PENA DO APELANTE PERMANECE INCÓLUME - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
1 -
Ab initio
, defere-se o pleito de Justiça Gratuita em relação ao presente recurso, sobretudo em razão de o apelante já se encontrar preso a quase dois anos, logo, ao que tudo indica não possui meios para auferir ganhos laborais.
2 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
3 - MÉRITO
3.1 - DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
:
Não merece prosperar o pleito da defesa, haja vista que restou devidamente comprovado nos autos, em especial pela narrativa das vítimas em Juízo (mídia audiovisual fl. 85), e confissão judicial dos apelantes (mídia audiovisual fl. 85), que o os delitos de roubo majorado tiveram a seguinte dinâmica, primeiro o apelante e seu comparsa, assaltaram duas vítimas que estavam em uma motocicleta, ofendendo o patrimônio de ambas na mesma ação, logo cristalina a ocorrência dos delitos em concurso formal.

Em ato contínuo, utilizando o mesmo
modus operandi
os réus/apelantes, assaltaram a terceira vítima, destarte, entre o primeiro assalto (em concurso formal) e o segundo, é nítida a ocorrência da continuidade delitiva.

Insta salientar que a denúncia (fls. 03/04) descreve cristalinamente a ocorrência do primeiro assalto em concurso formal, e posteriormente a ocorrência do segundo delito em continuidade delitiva do primeiro.

Destarte, em que pese não esteja literalmente descrito na denúncia e nas alegações finais o tipo penal em concurso formal, cumulado com a continuidade delitiva, percebe-se que a descrição do crime na exordial acusatória, demonstra de maneira cristalina a ocorrência concomitante de ambos os institutos, o que perfeitamente autoriza a utilização do instituto da
emendatio libelli
pelo magistrado
a quo
, sobretudo em razão de o réu se defender dos fatos descritos na denúncia e não da tipificação penal ali contida.

É cediço que o magistrado sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá lhe atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave,
ex vi
do art. 383, do CPP, como ocorreu no presente caso, no qual desde a exordial acusatória restou evidenciada a ocorrência do primeiro delito contra duas vítimas em concurso formal de crimes e o segundo em continuidade delitiva ao primeiro. Destarte, restando a situação fática delitiva narrada de forma escorreita na exordial acusatória, não há o que se falar em julgamento
extra petita
, quando o ordenamento jurídico brasileiro permite ao julgador a aplicação do instituto da
emendatio libelli
. Precedentes dos Tribunais Pátrios e do STJ.

Nessa esteira de raciocínio, estando escorreito o posicionamento do Juízo
a quo
em reconhecer a figura do instituto do concurso formal de crimes em relação ao assalto às duas primeiras vítimas em continuidade delitiva com o assalto da terceira vítima, não há o que se falar em reforma da sentença, logo, permanecendo de igual modo incólumes os termos da fixação da pena do apelante, já que mantidas as aplicações de ambos os institutos - concurso formal de crimes e continuidade delitiva.
4 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
, e

na parte conhecida,
IMPROVIDO
, sendo ainda deferida a Justiça Gratuita em relação ao presente recurso,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, sendo ainda deferida a Justiça Gratuita em relação ao presente recurso, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002624-74.2018.8.14.0018
APELANTE:
ALEX DA CRUZ SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ALEX DA CRUZ SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (por duas vezes), na forma do art. 70, primeira parte, do CPB c/c art. 157, §2º, inciso II, do CPB (por uma vez), todos os delitos na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória no dia 28/04/2018, por volta das 22h40min, as vítimas MILENA RAFAEL BARROS e VICTORIA RAFAEL PEDROSA estavam andando de motocicleta por uma das ruas do bairro Bandeirantes, Curionópolis/PA, momento em que foram surpreendidas pelos denunciados
LEANDRO ALVES DE ARAÚJO
e
ALEX DA DA CRUZ SILVA
que estavam a bordo de uma motocicleta, POP 100, cor azul e, mediante grave ameaça, mediante a utilização de simulacro de arma de fogo, subtraíram das vítimas dois aparelhos celulares.

Narra ainda que em ato contínuo, os acusados seguiram rumo à Av. Goiás, Centro, em frente ao número 105, nesta, quando, do mesmo modo, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima MILKA LIMA CORREIA e lhe subtraíram seu celular. As vítimas informaram o ocorrido à polícia militar que consegui identificar a localização dos assaltantes, sendo presos em flagrante e os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas as quais os reconheceram como aqueles que subtraíram seus bens.

A denúncia fora recebida em 08/05/2018. (fl. 09)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 114/123)

Inconformado,
ALEX DA DA CRUZ SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 129), com razões recursais às fls. 131/134.

Preliminarmente, pleiteia o apelante pelo direito de recorrer em liberdade.

Aduz, em suma, que o Juízo
a quo
julgou extra petita, pois em nenhum momento o
parquet
indicou na denúncia a necessidade de condenação do apelante pelo delito de roubo em concurso formal, em relação às primeiras vítimas, e depois em continuidade delitiva com a terceira vítima, pois a denúncia indicava tão somente a continuidade delitiva dos roubos, pelo que deve ser reformada a pena do apelante chegando-se ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Pleiteia, por fim, o benefício da Justiça Gratuita.

À fl. 140, Certidão atestando que o réu Leandro Alves de Araújo, fora intimado, no entanto não sabia se ia recorrer.

Às fls. 149/153, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 157)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 161/166)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Ab initio
, defiro o pleito de Justiça Gratuita em relação ao presente recurso, sobretudo em razão de o apelante já se encontrar preso a quase dois anos, logo, ao que tudo indica não possui meios para auferir ganhos laborais.

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito do apelante para recorrer em liberdade.

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Não merece prosperar o pleito da defesa, haja vista que restou devidamente comprovado nos autos, em especial pela narrativa das vítimas em Juízo (mídia audiovisual fl. 85), e confissão judicial dos apelantes (mídia audiovisual fl. 85), que o os delitos de roubo majorado tiveram a seguinte dinâmica, primeiro o apelante e seu comparsa, assaltaram duas vítimas que estavam em uma motocicleta, ofendendo o patrimônio de ambas na mesma ação, logo cristalina a ocorrência dos delitos em concurso formal.

Em ato contínuo, utilizando o mesmo
modus operandi
os réus/apelantes, assaltaram a terceira vítima, destarte, entre o primeiro assalto (em concurso formal) e o segundo, é nítida a ocorrência da continuidade delitiva.

Insta salientar que a denúncia (fls. 03/04) descreve cristalinamente a ocorrência do primeiro assalto em concurso formal, e posteriormente a ocorrência do segundo delito em continuidade delitiva do primeiro, senão vejamos:
¿(...) as vítimas Milena Rafael Barros e Vitoria Rafael Pedroza estavam andando de motocicleta por uma das ruas do bairro Bandeirantes, nesta cidade, quando foram surpreendidas pelos denunciados que estavam a bordo de uma honda POP 100, de cor azul, que, mediante grave ameaça, mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, subtraíram das vítimas dois aparelhos celulares descritos em fl. 7.

Ato contínuo, os denunciados seguiram rumo à Av. Goiás, Centro, em frente ao número 105, nesta cidade, e, do mesmo modo, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima Milka Lima Correia e lhe subtraiu o seu aparelho celular. (...)¿

Destarte, em que pese não esteja literalmente descrito na denúncia e nas alegações finais o tipo penal em concurso formal, cumulado com a continuidade delitiva, percebe-se que a descrição do crime na exordial acusatória, demonstra de maneira cristalina a ocorrência concomitante de ambos os institutos, o que perfeitamente autoriza a utilização do instituto da
emendatio libelli
pelo magistrado
a quo
, sobretudo em razão de o réu se defender dos fatos descritos na denúncia e não da tipificação penal ali contida.

É cediço que o magistrado sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá lhe atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave,
ex vi
do art. 383, do CPP, como ocorreu no presente caso, no qual desde a exordial acusatória restou evidenciada a ocorrência do primeiro delito contra duas vítimas em concurso formal de crimes e o segundo em continuidade delitiva ao primeiro.

Destarte, restando a situação fática delitiva narrada de forma escorreita na exordial acusatória, não há o que se falar em julgamento
extra petita
, quando o ordenamento jurídico brasileiro permite ao julgador a aplicação do instituto da
emendatio libelli
.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INDUÇÃO OU MANUTENÇÃO EM ERRO SÓCIO, INVESTIDOR OU REPARTIÇÃO PÚBLICA COMPETENTE, SONEGANDO INFORMAÇÃO OU PRESTANDO FALSA, E OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 62, II, AMBOS DO CP, E 4º, 5º E 6º, TODOS DA LEI N. 7.492/1986. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. INADMISSÃO COM SUPORTE NA SÚMULA 7/STJ. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE NIRO VIANA RODRIGUES. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384 DO CPP; 59 E 62, I E II, AMBOS DO CP. PLEITO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INADMISSÃO COM SUPORTE NA SÚMULA 7/STJ.
EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
CORRETA APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVANTES GENÉRICAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM LASTRO NAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
(...)
3. Desconstituir o entendimento proferido pelo eg. Tribunal de origem, quanto à adequação típica da conduta, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. [...]
A equívoca capitulação jurídica encartada na denúncia pode ser objeto de aditamento ou de emendatio libelli na sentença, eis que o conteúdo da narrativa fática em nada se alterou, restando por ileso, assim, o princípio da correlação no sistema processual penal vigente. Entretanto, perquirir acerca da equivalência da condenação com os fatos narrados na denúncia demandaria a análise dos fatos e provas dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.389.417/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/10/2017)
(...)
(STJ - AREsp: 1120134 ES 2017/0147405-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018) (grifei)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE ALEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...)
V - A equívoca capitulação jurídica encartada na denúncia pode ser objeto de aditamento ou de emendatio libelli na sentença, eis que o conteúdo da narrativa fática em nada se alterou, restando por ileso, assim, o princípio da correlação no sistema processual penal vigente
. Entretanto, perquirir acerca da equivalência da condenação com os fatos narrados na denúncia demandaria a análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
(...)
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1389417 BA 2013/0212197-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE. MUTATIO LIBELLI. IMPROCEDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MÉRITO. INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Nulidade da sentença: opera-se a emendatio libelli se o fato-crime imputado ao réu na decisão condenatória foi descrito na denúncia, e o juiz deu definição jurídica diversa, afastando-se a aplicação da súmula 453 do STF.

2. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido.
(APC N.
0013286-88.2013.8.14.0401
, 212.248, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-20, Publicado em 2020-02-28) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia. Logo, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e, valendo-se da emendatio libelli, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada. Precedente.
(...)
(TJ-ES - APR: 00051699220168080006, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 27/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2019) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, estando escorreito o posicionamento do Juízo
a quo
em reconhecer a figura do instituto do concurso formal de crimes em relação ao assalto às duas primeiras vítimas em continuidade delitiva com o assalto da terceira vítima, não há o que se falar em reforma da sentença, logo, permanecendo de igual modo incólumes os termos da fixação da pena do apelante, já que mantidas as aplicações de ambos os institutos - concurso formal de crimes e continuidade delitiva.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
DEFERE-SE
o pleito pela Justiça Gratuita em relação ao presente recurso,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator